Tribunal: STJ
Processo: 0000519-93.2018.8.17.0260
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018480 - PE(2025/0301837-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO JARDIM
PROCURADORES : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
RENATO CICALESE BEVILÁQUA - PE044064
RAFAELA MARIA DE AGUIAR CAVALCANTI - PE045320
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: GISELE TELES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VERBA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PAGAMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da distribuição do ônus
probatório demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável na
via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d21836e-01d8-416a-9ecf-80add0799f5b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018480 - PE(2025/0301837-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO JARDIM
PROCURADORES : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
RENATO CICALESE BEVILÁQUA - PE044064
RAFAELA MARIA DE AGUIAR CAVALCANTI - PE045320
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: GISELE TELES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VERBA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PAGAMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da distribuição do ônus
probatório demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável na
via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo de decisão que inadmitiu
recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE BELO JARDIM contra acórdão
proferido pelo TJPE, assim ementado, na parte que interessa à solução da
controvérsia que ora se analisa (fl. 422):
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
CIVIL.
PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO. CABIMENTO. FICHAS.
FINANCEIRAS NÃO COMPROVAM O PAGAMENTO. FGTS NÃO
DEVIDO
A
SERVIDORES
PÚBLICOS.
JUROS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DOS
ENUNCIADOS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
RECURSO
DA
MUNICIPALIDADE
PARCIALMETE
PROVIDO.
APELO
DA
PARTE
AUTORA
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Documento eletrônico VDA54993499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:02
Código de Controle do Documento: ddb49fc0-be06-4e96-9312-0a146f26e3a8

1. Não há, no caso dos autos, comprovação de que houve o efetivo
pagamento das verbas salariais postuladas e, especialmente, no âmbito
da Administração Pública, que é vinculada ao princípio da legalidade, a
entidade pagadora dispõe de meios de comprovar os pagamentos por
ela efetivados, pois o cumprimento das despesas públicas é solene e
segue especificações legalmente previstas, de modo que a
Administração dispõe de documentos idôneos para tal comprovação.
2. As fichas financeiras se prestam a demonstrar o valor devido ao
agente público no mês referido, mas não o pagamento em si, o qual,
aliás, deve ser comprovado mediante comprovante (i) de transferência
bancária; (ii) de depósito bancário; (iii) de ordem de pagamento
bancário; (iv) etc.
Nas razões do recurso especial inadmitido, o recorrente aponta violação dos
arts. 373, I e 374, IV, do CPC, aos seguintes fundamentos (fls. 471-477):

[...] deve-se ter em vista que as fichas financeiras acostadas
pelo Município, apesar de não tratar-se de contracheques,
comprovantes bancários ou recibos, são, na verdade, atos emitidos pela
Administração Pública, razão pela qual gozam de presunção de
legalidade e veracidade.
Por esse motivo, caberia à Recorrida colacionar aos autos a
comprovação de que aquelas informações que foram lançadas no
sistema da Administração Pública para o pagamento da servidora, na
verdade, não ocorreram. Porém, sequer a recorrida trouxe aos autos
qualquer documento apto à comprovar que as informações
emitidas pelo ente público não são verídicas, o que seria
facilmente resolvido caso acostasse aos autos seu contracheque, o qual
facilmente tem acesso mês a mês.
[...]
O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve os termos da
condenação de primeiro grau quanto à necessidade de pagamento das
mencionadas verbas remuneratórias. No entanto, esta decisão não
levou em consideração que, no caso dos autos, a Recorrida não
demonstrou, através de quaisquer provas, que as folhas de pagamento
acostadas pela Edilidade, não demonstravam a realidade.

Defende, por fim, que caberia à parte autora a prova dos fatos constitutivos
de seu direito.
Contrarrazões apresentadas às fls. 488-492.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54993499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:02
Código de Controle do Documento: ddb49fc0-be06-4e96-9312-0a146f26e3a8

Conheço do agravo em recurso
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
especial, porquanto presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
O recurso especial, no entanto, não merece conhecimento.
A questão controvertida assim foi decidida pelo Tribunal de origem (fls. 424-
425):

Extrai-se do acervo de provas que não há comprovação de que houve o
efetivo pagamento das verbas salariais postuladas e, especialmente, no
âmbito da Administração Pública, que é vinculada ao princípio da
legalidade, a entidade pagadora dispõe de meios de comprovar os
pagamentos por ela efetivados, pois o cumprimento das despesas
públicas é solene e segue especificações legalmente previstas, de
modo que a Administração dispõe de documentos idôneos para tal
comprovação.
Frise-se que as fichas financeiras não são hábeis a comprovar o
pagamento. É que tal documento público não tem o condão de
comprovar o pagamento, mas tão somente (...) que no mês
discriminado são devidas ao agente público (...).
Noutros termos, as fichas financeiras não se prestam a demonstrar o
valor devido ao agente público no mês referido, mas não o pagamento
em si, o qual, aliás, deve ser comprovado mediante comprovante (i) de
transferência bancária; (ii) de depósito bancário; (iii) de ordem de
pagamento bancário; (iv) etc.
[...]
É sabido que o ônus da prova do pagamento é do devedor,
a
in casu,
Fazenda Pública, tal qual reconhecido pela Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
Como se vê, para se desincumbir do ônus que lhe é próprio, deveria a
Fazenda Pública ter colacionado aos autos não as fichas financeiras,
mas, sim, comprovantes de pagamentos.

Para infirmar a conclusão concernente à parte processual a quem seria mais
fácil comprovar o pagamento das verbas salariais, seria imprescindível o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da
Confira-se:
Súmula 7/STJ.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXECUÇÃO
DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. ARTS.
128, 337, 525, I E II, E 557, CAPUT, DO
AUSÊNCIA DE
CPC/1973.
PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA À LEI
SÚMULA 282/STF.
MUNICIPAL
EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
538/2003. SÚMULA 280/STF.
Documento eletrônico VDA54993499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:02
Código de Controle do Documento: ddb49fc0-be06-4e96-9312-0a146f26e3a8

POSSIBILIDADE. MERO RESTABELECIMENTO DE VALORES.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO
o-B DA
ART. 2
LEI 9.494/1997.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
(...).
10. O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao
do
art. 333
(art. 373 do
sem que se verifique o conjunto
CPC/1973
CPC/2015)
probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de
provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no
caso sob exame.
11. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
12. Recurso Especial não conhecido (
relator
REsp n. 1.812.278/CE,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe de
.
29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL.
COBRANÇA
DE
VERBAS
SALARIAIS.
ALEGAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE
COMPETIA AO MUNICÍPIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Considerou o Tribunal de origem que: "(...) aduz o apelante
[Município de Boa Vista] que houve erro do servidor que realizou os
cálculos no procedimento administrativo e que a administração pública
pode rever seus atos e anulá-los quando ilegais. Contudo, o apelante
não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, pois
considerando que os atos administrativos têm presunção de veracidade,
o Município não juntou aos autos qualquer prova de que aqueles
cálculos foram anulados e quais seriam os corretos.
2. Para que fosse possível a revisão dos fundamentos do acórdão
recorrido seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos
constantes dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 503.703/RR,
julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
28/11/2014)

Isso posto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Sem condenação em honorários advocatícios recursais em razão da
ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pela Corte de origem.

Documento eletrônico VDA54993499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:02
Código de Controle do Documento: ddb49fc0-be06-4e96-9312-0a146f26e3a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.018.480 / PE
Número Registro: 2025/0301837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005199320188170260 5199320188170260
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO JARDIM
PROCURADORES : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
RENATO CICALESE BEVILÁQUA - PE044064
RAFAELA MARIA DE AGUIAR CAVALCANTI - PE045320
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: GISELE TELES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PECÚLIOS
(ART.
)
81/5
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55362587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: b5c9443b-ac2e-48a7-ba8a-90d8d1a1187d

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: b5c9443b-ac2e-48a7-ba8a-90d8d1a1187d